Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO PROCESSO: 0706864-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: THAIZA LIMA DA SILVA RECORRIDO: I. H. L. D. S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do dever do Estado de fornecer monitor especializado para o acompanhamento das atividades de ensino em favor de criança com traquestomia, após haver sido submetida a procedimento de intubação prolongada em virtude de insuficiência respiratória. 2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 2.1. O Estado tem o dever de assegurar educação especializada às pessoas com necessidades especiais (art. 208, inc. III, da Constituição Federal). 3. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das normas jurídicas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 3.1. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, é indispensável adotar a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. 4. O Distrito Federal dispõe de política pública específica para o ensino especializado. A Lei Distrital no 3.218/2003 prevê expressamente a disponibilização dos recursos humanos suficientes para essa finalidade, inclusive com o trabalho desenvolvido por monitor com formação adequada. 5. O caso concreto revela que o demandante necessita de acompanhamento especializado para ter efetivo acesso ao direito fundamental à educação. 6. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 3o, incisos XII e XIII, e 28, ambos da Lei 13.146/2015, bem como 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, ao argumento de que não deveria ter sido incumbido a fornecer monitor exclusivo para o aluno, tendo em vista que a este são oferecidas todas as condições para atingir o seu potencial de desenvolvimento dentro das suas peculiaridades. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 2o, 30, 32, § 1o, 37, caput, 167, incisos I e II, 211 e 214, porquanto entende que o acórdão resistido teria despojado a competência do ente federado para implementar a política de ensino por ele definida; e b) artigo 5o, afirmando inexistir previsão legal que incumbe, ao recorrente, a fornecer o aparelho pretendido pelo aluno, ora recorrido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, incisos XII e XIII, e 28, ambos da Lei 13.146/2015, bem como 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado, o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade”; e de que “O Estado deve garantir atendimento especializado às crianças ainda com personalidade em formação e, por isso, merecedores de atenção redobrada" (AgInt no REsp 1542353/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26/3/2019, e AGR no REsp 1683658/MS, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “O referido relatório médico não deixa dúvidas de que o autor necessita de monitor especializado para atendimento das suas necessidades especiais no ambiente escolar, ainda que não exclusivo, como bem destacou o Juízo singular. Além disso o documento referido no Id. 23296078, fls. 9 a 11, corrobora a necessidade de acompanhamento especializado ao infante, que demanda cuidados especiais (alimentação, medicamentos, distanciamento de outras crianças e restrição de atividades) que não podem ser prestados pelos profissionais mantidos pela instituição de ensino. Por essa razão a necessidade de fornecimento de monitor especializado ao demandante está devidamente comprovada. Somente assim o autor terá seu direito fundamento à educação devidamente atendido” (ID 24255717). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia também com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, pois “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018 e AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Igual sorte colhe o recurso extremo quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, 30, 32, § 1o, 37, caput, 167, incisos I e II, 211 e 214, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). O apelo também não deve subir em relação à contrariedade ao artigo 5o da CF, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra no mesmo sentido do sufragado pela Suprema Corte: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação (...). O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem (...), mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010) I (...); II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física”; e de que “É possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias a serem determinadas aos entes estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras dos direitos constitucionais fundamentais à educação” (Rcl 49702/RO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/10/2021 e ARE 1349375/SE, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 26/10/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RCL 48214 MC / SP, Min. ROSA WEBER, DJe 22/7/2021). Ainda, a turma julgadora assentou que “O Distrito Federal dispõe de política pública específica prevista na Lei local 3.218/2003, voltada ao provimento das necessidades inerentes ao ensino especializado, o que inclui a disponibilização de recursos humanos suficientes e com formação adequada” (ID 24255717). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o exame de norma local, o que é vedado, na presente via, a teor do enunciado 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027